Tribunal: STF
Processo: ARE 1323726
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ART. 167, 168 E 170 DA LEI Nº 11.651/91. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DO DÉBITO. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A exceção de pré-executividade é expediente cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo juiz, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória. 2. Ante a declaração expressa de constitucionalidade dos artigos nº 167,168 e 170 da Lei nº 11.651/91, pela Suprema Corte, estes prevalecem, sendo que, a matéria concernente à alegada inconstitucionalidade dos índices aplicados não é passível de análise na via estreita da oposição de pré-executividade, devendo tal questionamento ser suscitado pela via apropriada. 3. Em razão dos desdobramentos da ação de execução fiscal, a verba honorária sucumbencial inicialmente fixada já não prevalece, porquanto cabe ao julgador considerar, no atual momento processual, além dos critérios objetivos previstos no novo Código de Ritos, os contornos específicos da causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
    Verifica-se, de plano, que a controvérsia cinge-se ao Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1216078), no qual o Tribunal, por maioria, reafirmou, no Plenário Virtual, a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese de que:
    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente